Tribunal: TJSP
Processo: 1002131-77.2020.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-08
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Autora que afirma não ter contratado empréstimo com o réu. Sentença de procedência. Recurso do réu apenas para afastar ou reduzir a indenização por dano moral. Inadmissibilidade, pois a privação de verba de natureza alimentar não é mero aborrecimento. Valor fixado em R$ 10.000,00 , que deve ser reduzido para R$

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Autora que afirma não ter contratado empréstimo com o réu. Sentença de procedência. Recurso do réu apenas para afastar ou reduzir a indenização por dano moral. Inadmissibilidade, pois a privação de verba de natureza alimentar não é mero aborrecimento. Valor fixado em R$ 10.000,00 , que deve ser reduzido para R$ 5.000,00, que melhor atende os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Sentença parcialmente reformada.

Recurso de apelação provido em parte.